Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-53.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703087-53.2025.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gersineide Dias de Souza Martins Apelada: Banco Ole Consignado S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Gersineide Dias de Souza Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã, que indeferiu a petição inicial a extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 485, inc. I; 321, parágrafo único; e 330, inc. IV, todos do CPC. A petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Por meio do despacho referido no Id. 76965872 foi concedido o prazo de 5 (dias) para que a recorrente apresentasse comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitissem subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promovesse, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. O prazo assinalado, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação da parte (Id. 77391624). É a breve exposição. Decido. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Por essa razão o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso, embora tenha sido devidamente intimada, a apelante não anexou aos presentes autos os documentos necessários, deixando, com isso, de demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do valor referente ao preparo recursal. Desde logo a apelante fica advertida de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator